Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703649-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA COUTINHO DESPACHO Intimem-se os apelantes para que tragam aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, comprovantes de rendimentos, receitas e despesas para análise de eventual situação de hipossuficiência econômica (CPC/2015 99 § 2o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator